Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO apresenta impugnação à determinação de penhora no rosto dos autos (Id 43633984). Expõe, em síntese, que os valores alcançados pela penhora no rosto dos autos originaram-se de adjudicação de imóvel no qual residia com sua família; que houve remissão da execução originária mediante depósitos judiciais da integralidade da dívida; que não houve o pagamento do preço correto pelo imóvel, de modo a impedir a adjudicação; que a discussão de tais questões foi submetida a recursos ainda pendentes de trânsito em julgado. Discorre que a quantia depositada judicialmente e penhorada na presente demanda é resultado de requerimento de adjudicação ilegal, de modo que eventual acolhimento de sua teses (remissão e/ou adjudicação ilegal) resultará na liberação integral e exclusiva do montante em seu favor e retorno do imóvel à sua esfera patrimonial. Impugna a penhora realizada, uma vez que a titularidade do dinheiro depositado depende do resultado das discussões jurídicas pendentes, sendo os valores impenhoráveis, passíveis de penhora apenas depois de o Judiciário atribuir sua titularidade à Executada. Resposta apresentada pelo exequente (Id 44019009). É o relatório do necessário. DECIDO. A penhora no rosto dos autos encontra-se prevista no artigo 860 do CPC e se caracteriza, essencialmente, pela constrição de eventuais direitos, ainda em discussão judicial, que porventura possam vir a ser disponibilizados em benefício ao devedor em outra demanda judicial, de modo a servir como garantia à futura satisfação do crédito perseguido pelo exequente. Nesse sentido: “(...) 5. A penhora no rosto dos autos encontra previsão no art. 860 do CPC e tem por finalidade garantir que o exequente receba eventual crédito a ser disponibilizado em favor do devedor em outro processo judicial, no qual figure como demandante ou tenha a expectativa de recebimento de valores. (...). (Acórdão 1663664, 07308332220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, conforme se verifica da decisão de Id 41097377, em análise ao processo n.o 0701663-41.2018, extrai-se ter havido depósito judicial do valor de R$ 568.066,40, decorrente de adjudicação de direitos sobre imóvel da executada, com previsão de liberação em favor desta após o trânsito em julgado da sentença (Id 30619704 – proc. 0701663-41.2018), o que ainda não ocorreu, uma vez que pendente de apreciação de recurso de apelação pela 3a Turma Cível deste TJDFT. Evidente, portanto, haver expectativa quanto ao posterior recebimento de valores em favor da devedora em demanda diversa, de modo a possibilitar a penhora sobre este eventual direito, mesmo que pendentes discussões judiciais e trânsito em julgado, a fim de garantir a futura satisfação do crédito perseguido pelo ora exequente no presente cumprimento de sentença. E apesar de ainda haver insurgência da devedora no curso das demandas originárias atinente à ocorrência de remissão, ilegalidade da adjudicação, insuficiência de depósito de valores para pagamento do preço do imóvel, referidas questões, a serem apreciadas oportunamente pelos juízos competentes, não obstam a possibilidade de penhora no rosto dos autos quanto aos eventuais direitos/créditos que, ao final, venha a receber. Sequer é necessária, para a penhora no rosto dos autos, a ocorrência de prévio trânsito em julgado das discussões jurídicas pendentes ou mesmo definição preclusa quanto à efetiva titularidade, em definitivo, do direito então constrito. No mesmo sentido: “(...) 1. A penhora no rosto dos autos é expressamente autorizada pelo art. 860 do Código de Processo Civil, não exigindo que a demanda proposta pelo devedor esteja sentenciada, que haja título a ser executado, e/ou que haja direito reconhecido ao autor da ação, o qual lhe possa gerar crédito a ser penhorado no rosto dos autos. 1.1. Assim, os créditos constituídos ou a serem constituídos em outras demandas podem ser objeto de penhora no rosto dos autos, caracterizando-se como bens futuros a serem empregados para cumprimento da obrigação. (...). (Acórdão 1661541, 07283017520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora no rosto dos autos. Ao exequente para impulsionar o feito. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora